Tribunal: TJMT
Processo: 0006609-82.2015.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006609-82.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NILVANIA APARECIDA SOUZA FERNANDES - CPF: 545.690.951-00 (APELANTE), LAIS DAIANE MAGALHAES PERES - CPF: 017.105.381-80 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO POR MORTE – PAGAMENTO FEITO AO PROGENITOR DO
DE CUJUS
– TRÂNSITO EM JULGADO - VALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

É válido o pagamento de indenização do DPVAT aos herdeiros do
de cujus
quando se apresentam como os únicos beneficiários mediante entrega dos documentos exigidos pela lei que dispõe sobre seguro obrigatório de danos pessoais, hipótese em que o pagamento aos credores putativos ocorreu de boa-fé.

É
direito, caso sobrevenha a notícia de outros herdeiros futuramente, postular a diferença do valor do seguro que lhes couber de quem os tenha obtido anteriormente (TJ MT Ap 40965/2018).

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por NILVANIA APARECIDA DE SOUZA FERNANDES, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, julgou-a improcedente e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, suspensa sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do CPC.

A apelante alega equívoco do juízo singular que reconheceu como válido o pagamento do seguro obrigatório DPVAT feito ao progenitor da vítima fatal de acidente de trânsito
.
Aduz que é companheira do
de cujus.
Entende que a seguradora requerida não procedeu com as devidas cautelas e prejudicou os seus direitos.

Requer a reforma da sentença para a condenação da seguradora requerida, ora apelada, ao pagamento do seguro obrigatório DPVAT no seu valor máximo.

Contrarrazões (Num. 88258457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado por
NILVANIA APARECIDA DE SOUZA FERNANDES
adveio do óbito de JOÃO DE DEUS OLIVEIRA, seu convivente, ocorrido em 19/05/2010, em decorrência de acidente de trânsito,
conforme Boletim de Ocorrência no 2011.361241 – DELPOL CISC – Barra do Garças/MT (Num. 88258453 – pág. 12/13) e Certidão de Óbito – Barra do Garças/MT (Num. 88258453 – pág. 15). Acostado aos autos, Laudo de Necrópsia (Num. 88258453 – pág. 14) e reconhecimento de União Estável
Post Mortem
(Num. 88258453 – pág. 111).

A apelante não se conforma com o
decisum.
Alega que o juízo singular, ao reconhecer
como válido o pagamento do seguro obrigatório DPVAT feito ao progenitor da vítima fatal do acidente de trânsito noticiado nos autos, ignorou sua condição de companheira do
de cujus
e o fato de que a seguradora requerida não procedeu com as devidas cautelas, o que prejudicou o seu direito.

Ressai dos autos, a condenação da seguradora apelada ao pagamento da verba indenizatória DPVAT por morte ao herdeiro, pai do segurado FRANCISCO LEAL DE OLIVEIRA (Num. 88258455 – pág. 92), ação transitada em julgado na data de 14/06/2016 (Num. 88258455 – pág. 97). A corroborar a afirmativa de que realizou o adimplemento do valor referente à cobertura do seguro obrigatório, a seguradora apelada apresentou documentos (Num. 88258455 – pág. 108).

Ora, para que o seguro obrigatório se torne devido à vítima de acidente de trânsito, segundo normatização do Seguro DPVAT (art. 5o da Lei 6.194/74), por acidente do qual resulte incapacidade, a indenização será paga
mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

A Lei 6.194/74, que rege o Seguro Obrigatório DPVAT, em seu art. 4o, também preceitua que a indenização no caso de morte será paga conforme o disposto no art. 792, do Código Civil:

Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

Parágrafo único. Na falta das pessoas indicadas neste artigo, serão beneficiários os que provarem que a morte do segurado os privou dos meios necessários à subsistência.

Ainda mais, o art. 5o, § 1o, “a”, da Lei 6.194/74, assim estabelece:

a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte; (Redação dada pela Lei no 8.441, de 1992).

Satisfeitos, assim, os requisitos legais e regulamentares pelo beneficiário, a seguradora que administra o DPVAT deve realizar o pagamento da indenização por morte. Aos autos estão acostados, Certidão de Óbito que qualifica o
de cujus
como solteiro e inexistência de filhos (Num.
(Num. 88258453 – pág. 15)
.

Afigura-se o entendimento que não houve culpa por parte da seguradora apelada, ao conduzir o processo e recolhimento dos documentos probatórios dos beneficiários da indenização por morte do DPVAT. Com razão, apesar de comprovada a união estável
post mortem
da apelante com a vítima fatal do sinistro noticiado nos autos, o reconhecimento pelo juiz de piso, da impossibilidade da empresa apelada, diante da documentação que lhe foi apresentada, antever a existência da companheira da vítima, que seria a beneficiária da indenização securitária,

compreensão que se impõe

(Num. 88258456 – pág. 34).

O c. STJ já assentou que é válido o pagamento de indenização do DPVAT aos herdeiros do
de cujus
quando se apresentam como os únicos beneficiários mediante entrega dos documentos exigidos pela lei que dispõe sobre seguro obrigatório de danos pessoais, hipótese em que o pagamento aos credores putativos ocorreu de boa-fé (STJ Resp 1.443.349/SP).

Saliente-se que este e. Tribunal já reconheceu que é direito, caso sobrevenha a notícia de outros herdeiros futuramente, de postular a diferença do valor do seguro que lhes couber de quem os tenha obtido anteriormente (TJ MT Ap 40965/2018).

Diante do exposto, é medida que se impõe o reconhecimento da legitimidade e validade do pagamento da indenização por morte ao progenitor de
JOÃO DE DEUS OLIVEIRA, conforme a legislação que rege o seguro obrigatório DPVAT. Mantido o
decisum
em todos os seus termos. Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11o, do CPC, em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021